Tribunal: TJPA
Processo: 0005040-16.2016.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005040-16.2016.8.14.0105

APELANTE: JOEL QUEIROZ DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em absolvição, de vez que ressaem provas suficientes e aptas a embasar a condenação do recorrente pelos crimes de latrocínio e corrupção de menores, restando claro nos autos o dolo e a unidade de desígnios entre os envolvidos, que mataram a vítima e subtraíram seus bens.

2 – Para a configuração do crime descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, são desnecessárias provas da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, como ocorreu na hipótese. Súmula 500/STJ e precedentes do STJ e deste Sodalício.

3 – A dosimetria das penas encontra-se imune de reparos, sendo, o
quantum
calculado pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

4 – O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém (PA), ___ de ______________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0005040-16.2016.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOEL QUEIROZ DA SILVA

REPRESENTANTE: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO – OAB/PA N.º 24.031

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOEL QUEIROZ DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §3°, segunda parte, do CP, c/c art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90, lhe negando a possibilidade de recorrer em liberdade e lhe impondo as seguintes penas:

Pelo delito de
latrocínio
: 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa;

Pelo delito de
corrupção de menor
: 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Aplicado o
concurso material
de crimes (art. 69 do CP), a pena restou somada em 33 (trinta e três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da sentença que:

“(...) Narrou na denúncia que o réu foi até a casa da vítima acompanhado de uma menor, a qual matinha um relacionamento amoroso com este, e, após a vítima abrir a porta, passou a ser agredido com pauladas e foi morto pelo acusado e pela menor, os quais subtraíram coisas móveis da vítima e empreenderam fuga do local. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o apelante na forma antes deduzida.

Inconformada, sua defesa interpôs o presente apelo, pedindo:

1) Sua ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas;

2) REFORMA DA DOSIMETRIA da pena, para redução da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão;

3) que seja operada a DETRAÇÃO.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de __________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa alega, em suma, insuficiência de provas, para pedir a absolvição do recorrente.

Não prosperam suas alegações.

Ocorre que materialidade e autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, valendo citar a confissão do próprio recorrente e as declarações das testemunhas, todos em juízo.

Destaco as declarações prestadas pelo adolescente Fernando Lopes Trindade (fl. 24), que esclareceu:

“(...) que foi até a casa da vítima juntamente com o réu e sua irmã, a qual tinha um relacionamento amoroso com a vítima e, também, com o réu e, quando chegaram ao local, a sua irmã pediu para que a vítima abrisse a porta, o que foi feito em razão do relacionamento amoroso que tinham, oportunidade em que também entrou o réu já desferindo facadas na vítima. (...)”

O recorrente confessou a autoria delitiva em juízo, afirmando o seu envolvimento no crime, mudando apenas parte da versão apresentada pelo adolescente, imputando a ele a autoria dos golpes de faca, o que, porém, não se sustenta e não tem o condão de modificar a decisão vergastada.

Ademais, como bem pontuado na sentença,
não resta qualquer dúvida da autoria do réu, pois a moto da vítima foi usada para fuga do réu e dos menores envolvidos para a cidade de Tomé-Açu, onde procuraram atendimento médico em razão da resistência da vítima, a qual ainda conseguiu lesionar dois envolvidos
.

Das provas carreadas aos autos e das declarações acima transcritas tem-se que o recorrente foi, de fato, um dos autores do delito, bem como, agiu com unidade de desígnios com os demais envolvidos.

Noutro giro, insta dizer que, em relação ao delito de corrupção de menores, para sua configuração, basta que haja evidência da participação dele na empreitada criminosa, na companhia de um imputável, como é o caso dos autos.

Essa, aliás, é a orientação da súmula 500/STJ, que assim dispõe:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Nesse sentido:

“(...) 2. Para a configuração do crime descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, são desnecessárias provas da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, como ocorreu na hipótese. (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1875229/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24/08/2021)

Ademais, este Tribunal se alinha ao referido entendimento, vejamos:

“(...) I – Demonstrada a participação do recorrente na empreitada criminosa deve ser mantida sua condenação. Por se tratar de crime formal, a condenação do delito de corrupção de menores é devida pelo simples envolvimento do adolescente em ação delituosa em companhia de imputável;

II – A corrupção de menores é um delito de natureza formal. Basta a indicação da presença do menor na companhia de um imputável no momento da prática do delito para sua configuração, fato que se coaduna com narrativa dos autos. Precedentes do STJ;

(...)

VI - Recurso conhecido e improvido. UNÂNIME.

(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0003203-75.2012.8.14.0133, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

Assim, com forte amparo no acervo probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas ao recorrente, não havendo que se falar em absolvição, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

2) DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para redução das penas-base e reconhecimento da atenuante da confissão.

Mais uma vez melhor sorte não lhe socorre.

Vejamos a análise dos vetores do art. 59, do CP,
em relação ao delito de latrocínio
, conforme feita na sentença:

-
Culpabilidade
: comprovada, sendo a conduta do réu muito reprovável, pois planejou o crime anteriormente, inclusive chegando à casa da vítima armado, e em razão do número de lesões causadas na vítima, demonstram a intenção clara de matar a vítima;

-
Antecedentes
: maculados, pois tem outra condenação com trânsito em julgado pelo crime do art. 157, §2º, II e IV (0000057-05.2012.8.14.0105);

-
Conduta Social
: péssima, conforme depoimento do próprio réu, onde afirma que já foi preso outras vezes por roubo e que é foragido do sistema penal estadual;

-
Personalidade
do agente: volta a prática de crimes, conforme se vê pelos seus antecedentes, onde mostra o seu envolvimento constante na prática de delitos, inclusive com duas outras condenações por crime de roubo qualificado;

-
Motivos do crime
: não deve ser considerada desfavorável ao réu, pois o motivo já faz parte do tipo penal;

-
Circunstâncias
do crime: são desfavoráveis, pois foi praticado à noite, horário em que dificulta a identificação do agente e facilita a prática do crime, e ainda, por ter sido praticado dentro da casa da vítima;

-
Consequências
do crime: inatas ao próprio delito;

-
Comportamento da vítima
: é neutra;

- A
situação econômica
do réu desconhecida, considerando-se neste caso, ante a falta de elementos para a verificação, como não sendo boa.

Observo que o magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores referentes à
culpabilidade
do recorrente, seus
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
e
circunstâncias
do delito, apresentando fundamentação idônea para tanto, fixando sua pena-base em 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão e as agravantes do art. 61, ‘c’ e ‘h’, do CP (dissimulação e vítima maior de sessenta anos), agravando a pena em 01 (um) ano, tornando definitiva em 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 dias-multa.

Agora vejamos a análise dos vetores do art. 59, do CP,
em relação ao delito de corrupção de menores
, conforme feita na sentença:

-
Culpabilidade
: comprovada, sendo a conduta do réu muito reprovável, pois planejou o crime anteriormente, envolvendo dois menores, inclusive um deles sendo sua namorada;

-
Antecedentes
: maculados, pois tem outra condenação com trânsito em julgado pelo crime do art. 157, §2º, II e IV (0000057-05.2012.8.14.0105);

-
Conduta Social
: péssima, conforme depoimento do próprio réu, onde afirma que já foi preso outras vezes por roubo e que é foragido do sistema penal estadual;

-
Personalidade
do agente: volta a prática de crimes, conforme se vê pelos seus antecedentes, onde mostra o seu envolvimento constante na prática de delitos, inclusive com duas outras condenações por crime de roubo qualificado;

-
Motivos
do crime: não deve ser considerada desfavorável ao réu, pois o motivo já faz parte do tipo penal;

-
Circunstâncias
do crime: são desfavoráveis, pois mantinha com um dos menores um relacionamento amoroso, a qual usava como parceira nos delitos cometidos por ele;

-
Consequências
do crime: inatas ao próprio delito;

-
Comportamento

da

vítima
: é neutra;

O magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores referentes à sua
culpabilidade
, seus
antecedentes
, sua
conduta social
,
personalidade
e
circunstâncias
do delito, apresentando fundamentação idônea para tanto, fixando sua pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão e diminuiu a pena em 03 (três) meses, bem como reconheceu a causa de aumento prevista no §2º do art. 244-B do ECA, tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Como se vê, as penas mostram-se justificadas, necessárias e razoáveis.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Ademais, ao contrário do que afirma a defesa, a atenuante da confissão foi devidamente reconhecida e valorada na decisão.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito nas dosimetrias.

3 – DA DETRAÇÃO:

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que é inviável a referida operação por este Sodalício, tanto pelo tempo transcorrido desde a prolação da sentença, como porque sua análise compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

Nesse sentido:

“(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)

“(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018).

4) DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), ___ de _____________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/03/2023